Tribunal: TJDFT
Processo: 0750799-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. "PROCESSO-PAI". CONCENTRAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de impulsionamento do feito pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
2. Verificando que a ação originária está abrangida por outra ação denominada de “processo-pai” na qual se concentram todos os atos processuais de dezenas de execuções fiscais em desfavor do grupo econômico executado, corrobora-se a ausência de inércia do exequente.
3. Recurso conhecido e improvido.